Tribunal: TJES
Processo: 5007193-50.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007193-50.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SERGIO MORAES NETTO e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal

impetrado
em favor de
TCHARLLIS MICHAEL SANTOS LOPES
, contra o
suposto
ato coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
1ª

VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
GUARAPARI/
ES

O

impetrante afirma
que

há excesso de prazo, uma vez que o
P
aciente fo
i
preso
provisoriament
e
na data de 17 de março de 2017

e, até o momento, aguarda o deslinde da instrução processual
.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n° 1963504)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n° 2152293)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n°2174299)
, pugnando pela c
oncessão
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
c
uidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal

impetrado
em favor de
TCHARLLIS MICHAEL SANTOS LOPES
, contra o
suposto
ato coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
1ª

VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
GUARAPARI/
ES

O

impetrante afirma
que

há excesso de prazo, uma vez que o
P
aciente fo
i
preso
provisoriament
e
na data de 17 de março de 2017

e, até o momento, aguarda o deslinde da instrução processual
.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n° 1963504)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n° 2152293)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n° 2174299)
, pugnando pela c
oncessão
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

P
ois bem.

D
e
início, ressalto o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”
(
STJ,
RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ao compulsar os autos
, deste modo,
não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante,
de modo a se confirmar a análise já realizada em sede de liminar.

Com efeito, a despeito da declaração
apresentada
constar que o Paciente se encontra preso desde
1
7 de março de 2017
, verifica-se que
e
ste possui
passagem em estabelecimentos prisionais em virtude de outros processos.

Ora, e
m consulta ao
Sistema
INFOPEN,
noto que
existem
registros de
0
6 (seis)
ações penais – incluindo a presente – por conta de suposta prática de
H
omicídio
Q
ualificado
(0007614-04.2017.8.08.0021 e 0006813-88.2017.8.08.0021) e Associação para o Tráfico (0011690-71.2017.8.08.0021),
todos
e
stando
o réu preso provisoriamente,
bem como 03 (três) condenações, por Furto Qualificado (001516-74.2017.8.08.0062), Tráfico e Associação para o Tráfico (0001564-13.2017.8.08.0004), ambas constando o Paciente como “solto” e por
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
(0001709-81.2018.8.08.0021), apresentando a situação “preso”.

De mesmo modo, e
m acesso ao andamento processual eletrônico, constato que a prisão preventiva foi decretada,
por este processo, foi decretada
em data posterior a mencionada pelo Impetrante, em 1
4 de novembro de 2017
, quando do recebimento da denúncia,
tendo o réu sido efetivamente acautelado apenas no dia 19 de dezembro de 2017.
Alias, naquela oportunidade,
o

d. M
agistrada
já
qualifica
va
o acusado como custodiado no Centro de Detenção Provisória d
e Guarapari
.

Ademais
, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo
que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.
De mesmo modo, o Recurso em Sentido Estrito, o qual possui como última movimentação a data de 29 de Outubro de 2
021.
Ressalto, inclusive, consoante as Informações juntadas pelo Magistrado de piso,
que uma série de intercorrências ocasionaram o atraso da tramitação, entretanto, em todas elas o Julgador diligenciou de maneira célere para o saneamento do feito. Destaco, nesse sentido, por exemplo, a necessidade de diversas intimações do n. Advogado para a apresentação de Resposta à Acusação.

D
e mais a mais, ressalto
,
que
o art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que

“a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da
existência do crime

e
indício suficiente de autoria
”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“I
—
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
(...).

Tais pressupostos,
portanto,
autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o
P
aciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Isso porque, v
erifica-se que o
impetrante
foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º,
inciso
I e IV, do Código Penal.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator, verifico que a autoridade devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão, considerando
“
a necessidade de
garantia da ordem pública, visto que de acordo com as investigações preliminares e com a denúncia, o crime teria sido motivado pela disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader, haja vista que o denunciado é do grupo rival do amigo da vítima. E não há dúvidas, de que a comercialização de drogas oferece riscos à garantia da ordem pública, já que a jusrisprudência pátria é pacífica nesse entendimento, levando-se em consideração que o acusado poderá vitimar outras pessoas”.

Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa vislumbro a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, cumpre
in casu
a imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada”. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Pelo exposto, DENEGO a ordem pretendida.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO.

D
ENEGADO
.

1.
N
ão há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo
que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.
De mesmo modo, o Recurso em Sentido Estrito, o qual possui como última movimentação a data de 29 de Outubro de 2021.

2.
“Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada”. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

3
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.